Tribunal: TJDFT
Processo: 0711101-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711101-05.2020.8.07.0007 RECORRENTE: LUCAS DE MATOS BARBOSA SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMERA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca (faca), improcede o pleito absolutório por insuficiência de provas. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo notadamente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos. 3. Não se opera a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando se trata de réu multirreincidente. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, asseverando que não foi cumprido o procedimento legal, de reconhecimento de pessoas, estabelecido no artigo 226 do CPP. Assim, pede a sua absolvição por insuficiência de provas com fundamento no artigo 386, IV, do CPP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 226 do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028